Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747090-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS, MARIA AGRIPINA DE FARIA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA ARAÚJO DE ALMEIDA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712934-27.2021.8.07.0006 rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante. Em seu recurso, o agravante sustenta a nulidade de sua citação na ação de despejo, destacando que nunca foi proprietária do número de celular vinculado ao aplicativo de mensagens no qual foi realizado o ato de citação. Afirma que, expedido ofício à ANATEL, para que informasse a propriedade da linha telefônica, não houve resposta e que a agravante também não consegue comprovar que a linha telefônica não lhe pertencia. Realça, ainda, que na certificação o Sr. Oficial de Justiça destaca ter deixado cópia do mandado com sua filha, Ana Beatriz Almeida Polinário, mas a recorrente possui apenas uma filha mulher de nome Brenda Araújo da Silva. Aduz, ainda, que não se deve considerar o ato válido, pois não foi realizada conforme as prescrições legais, pois não houve a comprovação de identidade do destinatário. Destaca que não realizou o contrato de locação que deu origem ao cumprimento de sentença, acreditando que teve seu CPF utilizado de forma fraudulenta, asseverando que jamais residiu na região de Sobradinho e que há vários anos tem domicílio em Valparaíso de Goiás. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com reconhecimento da nulidade da citação nos autos da ação de despejo. É o relatório. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665888, 07359396220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, do contracheque juntado no ID 53158242, verifica-se que a agravante tem como salário o valor de R$ 1.897,74 (mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), enquadrando-se no parâmetro estabelecido. Assim, demonstrada a hipossuficiência, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante e CONHEÇO do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. MÉRITO Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso dos autos, presentes os requisitos. Transcreve-se a decisão agravada, proferida no ID 175519221 dos autos de origem: Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual pretende o excipiente a decretação de nulidade de citação. Pugna o autor pela rejeição da exceção. Decido. A matéria questionada é passível de ser arguida mediante exceção de pré-executividade (art. 314, §3o, do CPC). A citação por realizada por aplicativo de mensagem, normatizada pela Portaria Conjunta 34/2021, art. 3o e 4o. Em argumentação, afirma a autora que não foi citada e que o telefone de contato informado não lhe pertence. Entretanto, foram realizadas diligências a fim de verificar a versão apresentada pela autora, sem êxito. Esta não logrou êxito em comprovar que o telefone que recebeu o ato citatório não está a ela vinculado. Ademais, conforme diligência e certidão prestada pelo oficial, verifica-se que houve interação entre as partes e que a parte ré informou, inclusive, que iria buscar um advogado para contestar a ação (ID. 114149219). Há de se ressaltar, ainda, que os autos são afetos a ação de despejo e cobrança e que, após a citação, a ré desocupou o imóvel. Tal situação reforça a fidedignidade do ato. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão, intime-se o autor a promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena arquivamento provisório. O artigo 246 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. Transcreve-se: Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. § 3o A citação realizada por meio do sistema previsto no caput deste artigo abrangerá os mandados que estejam sob a guarda dos oficiais de justiça durante o regime diferenciado de trabalho, salvo nova determinação da Corregedoria da Justiça. Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. A jurisprudência tem entendido pela possibilidade de citação por aplicativo de mensagens, desde que adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número de telefone e a identidade do cidadão destinatário do ato processual. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIA APLICATIVO MENSAGENS. CERTIDÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESEUNÇÃO. VERACIDADE. VALIDADE. 1. É considerada válida a citação por meio eletrônico (aplicativo de mensagens) nos casos em que o oficial justiça apresenta comprovante da comunicação processual, além do dia e a hora da citação, bem como os motivos que considera atingida a finalidade do ato de citação. 2. A certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade autenticidade. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1754752, 07104732920238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) De acordo com o que consta dos autos, ID 114149219 dos autos de origem, o Sra. Oficiala de Justiça certificou a citação da ré nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/01/2022, às 12:40, na QUADRA 17, CONJUNTO B, CASA 45, SOBRADINHO, BRASÍLIA-DF CEP 73045-172, deixei cópia do mandado com a filha da citanda, moradora Ana Beatriz Almeida Polinário, que informou telefone de contato com sua genitora, visto que essa não se encontrava no local. Em contato telefônico por whatsapp, na mesma data às 16h19, PROCEDI À CITAÇÃO de MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA, 726.066.731-15, (61) 99815-8236, que, RECEBEU A CONTRAFÉ novamente nessa oportunidade por whatsapp, declarando-se CIENTE de seu conteúdo, confirmando o recebimento da cópia do mandado deixado em sua residência, afirmando que entraria com liminar e assim que falasse com seu advogado sinalizaria para essa Oficiala, tendo em vista a solicitação de envio de foto de documento de identificação para finalizarmos o expediente da citação. Apesar da solicitação em dois dias 28/01, às 15h09 e aos 31/01, às 14h06 com visualização das mensagens não foi enviado o documento de identificação da citanda. Citação em conformidade com Portaria GC 34 de 02/03/2021. Anexos prints das mensagens. Entretanto, a ré, ora agravante, afirma que esta linha de telefone não lhe pertence e que não possui uma filha com este nome. Aduz, ainda, que provavelmente seu CPF foi utilizado para a realização do contrato de locação que jamais entabulou. Verifica-se que a situação fática exposta pela agravante é no sentido de que a citação é nula, pois não é proprietária da linha telefônica pelo qual foi produzido o ato, que não possui filha com o nome indicado pela oficial de justiça e que não realizou o contrato de locação. Tratam-se, portanto, de alegações de fato negativo indeterminado ou absolutamente negativo, sendo impossível para a agravante carrear aos autos a prova do que defende, o que configura a chamada prova diabólica. Sobre o tema, colaciono lição doutrinária que esclarece a distinção entre a fato negativo determinado e fato negativo indeterminado e a dinâmica probatória correspondente: Nota-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. Marina alega que não estava em determinado bar, num determinado dia e horário, sendo fácil produzir prova nesse sentido; basta provar que estava em outro lugar naquele dia e horário. A alegação, entretanto, de que nunca esteve naquele bar é impossível de ser provada, ainda que a parte contrária possa provar que a alegação é falsa, bastando comprovar que ao menos uma vez Marina esteve no bar. É prova diabólica que Marina não conseguirá produzir o fato negativo indeterminado (...). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. in Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 738). Nesse contexto, entendo ser impossível à agravante a comprovação de que não possuía a linha telefônica na qual foi realizado o ato processual, como também impossível comprovar que não possui uma filha com o nome de Ana Beatriz Almeida Polinário. Por outro lado, a agravante comprova que tem uma filha de nome Brenda Araújo da Silva, conforme ID 150373382. Destaque-se, ainda, que os agravados afirmam que o contrato de locação foi realizado verbalmente e que, o comprovante de depósito do aluguel, em nome da agravante, ID 107950214, indica que o pagamento foi realizado por meio de conta no BRB, ao passo que das pesquisas por meio do BACENJUD realizada nos autos, sequer consta conta de titularidade da agravante nesta instituição bancária, conforme indica o IDs 151637965 dos autos de origem. Não se pode ignorar que atualmente, com a facilidade de obtenção de dados, inúmeras contas bancárias, contratos e empréstimos tem sido realizados com a utilização de dados de terceiro e que, no caso dos autos, é possível que se esteja diante de um contrato firmado com dados de pessoa que sequer participou do negócio jurídico. Destaque, ainda, que houve determinação, pelo juízo de origem, de que a ANATEL informasse a propriedade da linha na época da citação e que não houve resposta à intimação, ID 166513705. Portanto, diante da impossibilidade de produzir a prova negativa, caberia aos agravados a obrigação de produzir a prova em razão da própria natureza do fato discutido. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS ACOSTADOS ÀS CONTRARRAZÕES. INADMISSÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FÊNIX ASSESSORIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. INOCORRENTES. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. PROVA NEGATIVA DIABÓLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inamissível a juntada e apreciação de documentos acostados às contrarrazões, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC. 2. Apesar de o crédito resultante de contratação de empréstimo consignado firmado com banco encontrar-se mencionado como objeto de Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento, destinado a fornecimento de estruturação financeira e vantagem econômica, tem-se que ambas as relações contratuais possuem natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico. 3. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária. 4. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento. 5. Descabida a inversão do ônus da prova quando destinada à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova diabólica, de difícil ou impossível produção. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290222, 07341919420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Portanto, diante de indícios de possível nulidade da citação e, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 19:26:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador